Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS DE ALUGUÉIS EM ATRASO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente reconvenção em ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, na qual se pleiteava indenização por dano moral decorrente de cobranças reiteradas de aluguéis em atraso por mais de um ano, por diversos meios de comunicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as cobranças de aluguéis inadimplidos configuram violação aos direitos da personalidade, apta a ensejar indenização por dano moral, e se é aplicável a teoria do desvio produtivo em relação contratual civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria do desvio produtivo aplica-se às relações de consumo, não sendo cabível em contratos civis entre particulares.
4. O mero inadimplemento contratual não caracteriza dano moral, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais, não comprovadas nos autos.
5. As cobranças realizadas inserem-se no exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou ofensa à honra, imagem ou dignidade da parte apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
“1. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral, salvo circunstâncias excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.017.194/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25/10/2022; STJ, REsp n. 1.737.412/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15/5/2018.